Tribunal: TJDFT
Processo: 0705408-02.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705408-02.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de remessa necessária e de duas apelações interpostas contra sentença da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (MPDFT) em face do DISTRITO FEDERAL, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o ente público "(...) na obrigação de fazer consistente em garantir a regular aquisição e dispensação, sem interrupção, do produto à base de Canabidiol, solução oral, dosagens de 50 mg/ml e 200 mg/ml (Cód. 37690 e 38117) aos pacientes cadastrados no CEAF2, observados os critérios da prescrição médica e da incapacidade econômica para a importação, com as enfermidades: asma grave, doença de Alzheimer, esclerose múltipla, esquizofrenia, anemia profunda, dor crônica, transplante de órgãos, hipertensão pulmonar, epilepsia, glaucoma e insuficiência renal crônica" (ID 55445329). Em suas razões (ID 55445330), sustenta o Distrito Federal, incidentalmente: 1) inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa do art. 8o, parágrafo único, XIX, da Lei 4.202/08; 2) houve interferência do Poder Legislativo distrital na esfera de competência do Poder Executivo, o que afetou a autonomia administrativa e financeira do ente; e 3) há inconstitucionalidade material ao ofender os artigos 197,198 e 200 da Constituição Federal. Em sede preliminar: 1) ausência de interesse de agir ante a inexistência de inércia ou descumprimento do dever legal por parte do poder público; 2) a tutela inibitória visa afastar a possibilidade de ilícito, o que não resta configurado no caso, pois o ente público iniciou processos para a aquisição do fármaco em data anterior ao ajuizamento da ação; 3) a competência da Justiça Federal para julgamento da lide em virtude da ausência de registro do fármaco na ANVISA, sua não incorporação ao SUS e não composição dos grupos do CEAF; 4) a decisão do Ministério da Saúde pela não incorporação do fármaco se sobrepõe às normas de contrárias editadas pelo Distrito Federal, o que suspende a eficácia destas; e 5) a autorização para dispensação pelo SUS é competência que somente pode ser exercida pela União. No mérito: 1) existência de decisão do Ministério da Saúde pela não incorporação do medicamento; 2) a determinação para que a administração pública forneça um medicamento não admitido deve estar pautada em robusta demonstração de eficácia e que decisão das instituições competentes esteja pautada em falsa representação da realidade ou foi superada por nova evidência científica ou vício de finalidade e motivo; 3) o deferimento pelo Poder Judiciário agride os princípios da prevenção e da precaução; 4) o desprezo às decisões dos órgãos técnicos viola a capacidade institucional do Judiciário; 5) a decisão pela não incorporação ao SUS é posterior à Lei Distrital que institui o dever de fornecimento, o que torna a eficácia desta norma suspensa; 6) as reiteradas manifestações desfavoráveis do NATJUS demonstram a ausência de evidência científica do pedido inicial, o que contrasta com as conclusões do Ministério da Saúde; 7) não houve omissão ou mora do Distrito Federal: foram ofertados tratamentos alternativos padronizados; e 8) era necessária a demonstração do esgotamento ou da ineficácia destes tratamentos ofertados pelo SUS. Requer, ao final, a atribuição do efeito suspensivo recursal e, preliminarmente, a anulação da sentença ante a incompetência do TJDFT para a causa. No mérito, a reforma da sentença para reconhecer a inconstitucionalidade das Leis 4.202/08 e 5.625/16, a existência de decisão do Ministério da Saúde pela não dispensação do fármaco e a inexistência de inércia ou descumprimento de lei pelo ente público. Preparo isento (art. 1o do Decreto-Lei no 500/69 e art. 70 do Regimento Interno do TJDFT). Por outro lado, o MPDFT alega (ID 55445331), preliminarmente: 1) julgamento extra e ultra petita; 2) o pedido inicial foi para impelir o Distrito Federal a garantir a regular aquisição e dispensação, sem interrupção, aos pacientes epiléticos cadastrados no CEAF; 3) o juízo, porém, estendeu, de ofício, ao fornecimento do Canabidiol para portadores de outras doenças sem que tenha sido objeto de debate, o que violou o princípio da congruência; 4) a sentença inovou ao definir critérios não existentes na Lei 5.625/2016 para a dispensação do Canabidiol aos pacientes epiléticos; e 5) todos os pacientes diagnosticados com epilepsia e cadastrados no poder público podem receber o produto, independentemente da capacidade econômico-financeira. Requer, ao final, a exclusão da menção a outras enfermidades e a definição de critérios de qualquer natureza sem previsão legal. Preparo isento (art. 1o do Decreto-Lei no 500/69 e art. 70 do Regimento Interno do TJDFT). Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal em que aderiu às razões do MPDFT e requereu a renúncia do prazo de resposta (ID 55445333). Contrarrazões do MPDFT (ID 55445336). É o relatório. Decido. A apelação é cabível, nos termos do art. 1.009, caput, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposta tempestivamente. Conheço do recurso. O CPC regula o efeito suspensivo da apelação nos seguintes termos: "Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso." “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição.(...)§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” – grifou-se Os requisitos para a concessão do efeito suspensivo em apelação estão previstos no § 4o do art. 1.012 do CPC: probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave ou de difícil reparação. Adicionalmente, a Lei 7.347/85, que disciplina a ação civil pública, dispõe que o juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte (art. 14). Em regra, os recursos de apelação interpostos no âmbito da ação civil pública são dotados apenas de efeito devolutivo. O efeito suspensivo, por sua vez, exige requerimento e atendimento ao § 4o do art. 1.012 do CPC. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido do MPDFT em sede de ação civil pública (ID 55445329). Nesta hipótese, a apelação interposta tramita apenas com efeito devolutivo. Por consequência, é cabível o pedido de efeito suspensivo do recurso interposto pelo DISTRITO FEDERAL. Em análise preliminar, os fundamentos trazidos pelo DISTRITO FEDERAL não refletem a probabilidade do direito e o perigo de dano. A saúde é um direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da CF e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos arts. 5o, caput, e 1o, III, da CF. O art. 196 da CF assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O Estado possui, portanto, o dever de fornecer os medicamentos e insumos essenciais para preservar a vida e a saúde dos cidadãos como forma de atender ao mandamento constitucional. Essa assistência vai além do fornecimento de medicamentos, pois engloba insumos terapêuticos e produtos para a saúde. No âmbito distrital, a Lei 4.202/2008, que disciplina o Programa de Prevenção à Epilepsia e Assistência Integral às Pessoas com Epilepsia no Distrito Federal, prevê, no inciso XIX, Parágrafo Único, art. 8o, que "Às pessoas com epilepsia fica assegurada pelo Distrito Federal a assistência integral, que ocorrerá nas unidades de atendimento de saúde. Parágrafo único. Na rede pública de saúde, as pessoas com epilepsia encontrarão atendimento especializado e o fornecimento dos seguintes medicamentos: (...) XIX - Canabidiol;" O próprio ente público inclui os produtos à base de Canabidiol na lista de medicamentos fornecidos pela Secretaria de Saúde do DF, para pessoas acometidas por Epilepsia. Ou seja, o DF normatizou o fornecimento dos produtos e os inseriu em sua política pública de saúde, para uma doença específica. No caso, há demonstração do desabastecimento do insumo, pois a ata de registro de preços encerrou sua vigência em 30/09/2022 e que houve a instauração de um novo procedimento administrativo para sua aquisição (ID 158934891, p. 69-75). Adicionalmente, consta na Relação de Medicamentos do Distrito Federal (REME-DF 2022), itens 793 e 794, os produtos à base de Canabidiol para servirem como antiepilépticos (ID 55445315, p. 43). Diante desse cenário, não há probabilidade do direito do ente público, pois a legislação confere ao paciente a possibilidade de utilização do medicamento no âmbito do sistema de saúde distrital. Com relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, também não se sustenta a suspensão dos efeitos da sentença. Não houve comprovação de circunstância superveniente a sua prolação que demonstre o comprometimento dos serviços de saúde. A decisão opera seus efeitos desde 20/05/2023, data do deferimento da tutela de urgência, posteriormente confirmada pelo juízo. INDEFIRO o efeito suspensivo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 8 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator